Tribunal: TJDFT
Processo: 0710034-09.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0710034-09.2023.8.07.0004 EMBARGANTE: REGINA ALCANTARA DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de REGINA ALCANTARA DOS SANTOS (ID 72990851), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator